Tribunal: TJMT
Processo: 1008119-76.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1008119-76.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS DE BARROS - CPF: 793.885.401-82 (REQUERENTE), 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), STEFANI RESSUDE OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE POR REVELIA. INTIMAÇÃO PESSOAL INFRUTÍFERA. INSTRUÇÃO REGULAR. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CP. CONVIVÊNCIA DOMÉSTICA CONFIGURADA. DETRAÇÃO PENAL.
INVIABILIDADE
NA VIA ELEITA. REVISÃO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de revisão criminal proposta com fundamento no art. 621, II, do CPP, p
elo requerente, ora
condenado à pena de 13 anos e 6 meses de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, do CP), visando à nulidade processual por revelia, à reavaliação da dosimetria da pena, ao afastamento da majorante aplicada e à detração penal.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas à revisão são:

(i) verificar se houve nulidade processual por ausência de intimação pessoal válida antes da decretação da revelia;

(ii) reavaliar a dosimetria da pena quanto à valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime;

(iii) analisar a legitimidade da aplicação da majorante do art. 226, II, do CP, diante da alegada ausência de ascendência ou subordinação;

(iv) examinar a possibilidade de detração penal na via revisional.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica nulidade na decretação da revelia, pois o réu mudou de endereço sem notificação ao juízo, sendo posteriormente localizado e interrogado com assistência técnica regular, inexistindo prejuízo à defesa.

4. A valoração negativa da culpabilidade foi devidamente fundamentada na premeditação e frieza na execução do crime, não havendo
bis in idem
.

5. A negativação das consequências do crime é legítima, diante do sofrimento psíquico adicional imposto à vítima, obrigada a conviver com o agressor no seio familiar.

6. A majorante do art. 226, II, do CP foi corretamente aplicada, dada a relação de convivência estável e a autoridade afetiva exercida pelo réu, companheiro da avó paterna da vítima.

7. A ausência de documentação adequada impede a aplicação da detração penal nesta sede, devendo a questão ser submetida ao juízo da execução.

IV. Dispositivo e tese

8. Ação revisional improcedente.

Tese de julgamento
:

"1. Não configura nulidade a decretação da revelia de acusado que, regularmente citado, muda de endereço sem comunicar ao juízo e é posteriormente interrogado com defesa técnica.

2. A culpabilidade e as consequências do crime podem ser valoradas negativamente na dosimetria da pena quando evidenciada premeditação e dano psíquico adicional à vítima.

3. A causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP é aplicável quando configurada relação de convivência doméstica e autoridade moral entre o réu e a vítima.

4. A detração penal exige comprovação documental e deve ser apreciada pelo juízo da execução."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV; CP, arts. 59, 217-A, 226, II; CPP, arts. 367, 564, III, “e”, 621, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 772782/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 24/10/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1008119-76.2025.8.11.0000

REQUERENTE: ANTONIO MARCOS DE BARROS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal
ajuizada
por ANT
Ô
NIO MARCOS DE
BARROS, com fundamento no art. 621, inciso II, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição de sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida
pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso
,
nos autos da
A
ção
P
enal n.

0000425-65.2016.8.11.0040, que

condenou o revisionando por
estupro de vulnerável
, à pena de 13 anos e 6 meses de reclusão
, em regime inicial fechado –

art. 217-A
, c/c art. a
rt. 226, II,
ambos do Código Penal (ID
274969895
).

O requerente alega, em síntese: 1) nulidade absoluta do processo, em razão da decretação de sua revelia sem esgotamento das tentativas de intimação pessoal, violando o art. 564, III, “
e
”, do CPP e o princípio da ampla defesa; 2) exasperação indevida da pena-base, com valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime sem fundamentação idônea; 3) aplicação incorreta da causa de aumento do art. 226, II, do CP, por ausência de demonstração de
“
ascendência
ou subordinação entre ele e a vítima
”,
além de ofensa ao princípio da correlação, pois a circunstância não foi descrita na denúncia; e 4) necessidade de detração penal, nos termos do art. 42 do CP, caso a pena seja readequada, com repercussão no regime inicial.

Ao final, requer:
1)
a declaração de nulidade do processo a partir da audiência de instrução, por ausência de intimação pessoal válida do réu;
2)
subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com exclusão dos
fundamentos indevidamente utilizados para exasperação;
3)
o afastamento da majorante prevista no art. 226, II, do Código Penal;
4)
a aplicação da detração penal para fins de eventual redimensionamento do regime prisional
(ID
274071943
).

Não houve pedido de liminar.

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pelo conhecimento da revisão criminal e, no mérito, pela sua
improcedênci
a
(
João Augusto Veras Gadelha, Procurador de Justiça – ID
276154857
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Turma

Antônio Marcos de Barros
busca desconstituir sentença penal condenatória transitada em julgado em
30/10/2024
(ID

274969878
),
proferida nos autos da Ação Penal n. 0000425-65.2016.8.11.0040, que o condenou pela prática do delito de
estupro de vulnerável.

Postula-se a declaração de nulidade do processo a partir da audiência
instrução,
diante da ausência de intimação pessoal válida do
requerente
e, subsidiariamente, requer-se a revisão da dosimetria da pena, com a exclusão dos fundamentos indevidamente utilizados para sua exasperação, o afastamento da majorante do art. 226, II, do Código Penal e a aplicação da detração penal para eventual redimensionamento do regime prisional.

Conforme narra a denúncia:

“(...)
o denunciado ANT
Ô
NIO MARCOS DE BARROS

praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes em passar as

mãos nas partes íntimas da criança S.R.O., de 09 (nove) anos de idade.

Infere-se dos autos que os pais da criança estão separados há

05 (cinco) anos, sendo certo que a genitora possui a guarda da infante.

Conforme consta, a criança passava finais de semana

alternados na casa do pai, o qual reside juntamente com sua genitora e o denunciado, que é

seu padrasto.

Em suas declarações, aportadas às fls. 07/08, a vítima afirmou

que "que o padrasto de seu pai, que se chama ANT
Ô
NIO MARCOS, colocou a mão em sua

bunda e logo após começou a se esfregar atrás dela, ainda deitado do seu lado" e que "não

falou nada para sua mãe ou outra pessoa por achar que sua avó ou seu pai poderiam ser

presos".

Extrai-se dos autos que, após assistir a uma reportagem sobre

um crime de estupro na televisão, a criança vitimada resolveu relatar os abusos sofridos à

sua mãe, que procurou a Delegacia de Polícia para que fossem tomadas as providências

cabíveis
(ID
274969896
).

Consta dos autos que a ação penal foi julgada procedente, tendo o juízo de primeiro grau concluído pela existência de provas suficientes para a condenação
.

Irresignada, a defesa apelou, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas. Contudo, o Tribunal de Justiça, sob a relatoria do
eminente
Desembargador Orlando de Almeida Perri, perante a
1ª
Câmara Criminal, negou provimento ao recurso, por unanimidade, mantendo a condenação ao reconhecer a suficiência probatória quanto à autoria e à materialidade delitivas
(
AP
0000425-65.2016.8.11.0040
,
ID
274969875
).

Na presente revisão criminal, o requerente alega nulidade da decisão que decretou sua revelia, sob o argumento de que não teria sido intimado para
“
audiência de

continuação para a oitiva de uma testemunha faltante e o interrogatório
”,
o que configuraria afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A tese revisional, contudo, não encontra amparo
.

Consta dos autos que o requerente foi validamente citado para responder à ação penal, tendo, na oportunidade, tomado ciência da imputação que lhe era dirigida, nos termos do art. 351 do Código de Processo Penal.

Designada audiência de instrução, realizou-se a oitiva das testemunhas Débora Aparecida da Silva Ressude, Manoel Batista da Silva, Maria Edileusa de Oliveira Santos e Joilson de Oliveira Santos, ocasião em que o requerente
compareceu
, assistido por advogada constituída (ID 274976352, p. 47).

Posteriormente, foi redesignada nova audiência para o dia 31/07/2018
, para oitiva da testemunha Joeusa Barbosa e interrogatório.

Todavia, o oficial de justiça não logrou êxito em intimar pessoalmente o réu, tendo sido informado por sua genitora, no endereço anteriormente fornecido, que o requerente não mais residia no local e que ela desconhecia seu atual paradeiro
(ID
274969895
, p. 3).

Diante da frustração da diligência e da constatação de que o
requerente
se encontrava em local incerto e não sabido, o juízo de origem, com fundamento no art. 367 do CPP, decretou sua revelia e determinou o regular prosseguimento do feito
(ID
274969895
, p. 11).

Importa ressaltar, contudo, que o requerente foi localizado, preso e regularmente interrogado, com a devida assistência de sua advogada, ainda antes da oitiva da testemunha remanescente.

Cumpre destacar

ainda
que à defesa técnica foi oportunizado pleno exercício de suas prerrogativas ao longo de toda a instrução processual, não se evidenciando, portanto, qualquer afronta aos princípios do contraditório ou da ampla defesa
(ID
274969895
, p. 4).

A jurisprudência
do STJ
é firme no sentido de que
o
processo
seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.

A propósito, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME TIPIFICADO NO ART. 2º, §

2º, DA LEI N. 12.850/2013. CONDENAÇÃO MANTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO.

AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO RÉU. REVELIA. MUDANÇA DE DOMICÍLIO.

AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

ART. 367 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Não há falar em obrigatoriedade de publicação de edital ou de realização de diligências voltadas à localização do paradeiro do acusado que, devidamente citado, alterou seu endereço sem comunicar novo local onde poderia ser encontrado, assim como na hipótese dos autos, em que o Oficial de Justiça certificou que a própria genitora do réu informou que, por ocasião do cumprimento da diligência, este tinha se mudado
(...)”
(
AgRg no HC 772782 / SP
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma,
DJe 24/10/2022
).

Ressalte-se, ademais, a ausência de qualquer prejuízo à defesa, uma vez que o interrogatório do réu foi oportunamente realizado em momento posterior, assegurando-se-lhe o pleno exercício do direito de manifestação pessoal, em conformidade com o devido processo legal.

Assim, descabe falar em nulidade da decretação da revelia.

Quanto à insurgência relativa à dosimetria da pena, alega-se que o juízo sentenciante teria valorado indevidamente circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, notadamente ao considerar negativas a
culpabilidade
e as
consequências do crime
com base em fundamentos genéricos e dissociados das particularidades do caso concreto.

No que tange à
culpabilidade
, constata-se que a conduta do réu revela grau de reprovabilidade superior ao normalmente exigido para a configuração do tipo penal. Com efeito, o requerente aguardou deliberadamente a saída de sua companheira do quarto para, em seguida, posicionar-se seminu ao lado da vítima, aproveitando-se de sua condição de vulnerabilidade.

Tal sequência de atos evidencia premeditação, dolo específico e pleno controle da situação fática, características que denotam elevada censurabilidade e frieza na execução do delito.

O comportamento sorrateiro, aliado à escolha consciente de circunstâncias propícias à prática do crime, justifica a valoração negativa da culpabilidade, nos termos do art. 59 do Código Penal, sem incorrer em
bis in idem
, uma vez que tais elementos não foram utilizados em outras fases da dosimetria da pena.

No que se refere às
consequências do crime
, a valoração negativa empreendida pelo juízo sentenciante mostra-se legítima e adequadamente fundamentada. Conforme consignado na sentença, restou demonstrado, por meio de laudo psicossocial, que a vítima
, mesmo após os fatos,
“
era obrigada a conviver com o seu algoz, para não perder o vínculo afetivo com o pai
”
(ID
274969895
, p. 10).

Tal circunstância extrapola os efeitos ordinários do tipo penal e impôs à vítima sofrimento adicional de ordem psíquica, decorrente da convivência forçada com o agressor, em ambiente familiar.

Essa particularidade autoriza o agravamento da pena-base, por revelar resultado mais gravoso do que o comum à espécie, reforçando o juízo de maior reprovabilidade da conduta ilícita.

Por outro lado, no que se refere à causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal, verifica-se que sua incidência é plenamente cabível no presente caso.

Conforme narrado na denúncia e comprovado nos autos, o réu era companheiro da avó paterna da vítima e, por essa razão, mantinha vínculo
de convivência familiar habitual com a infante, uma vez que residia no mesmo lar em que ela permanecia durante as visitas ao genitor.

No caso concreto, restou evidenciado que o
requerente
compartilhava o ambiente doméstico com a vítima de forma recorrente e estável, o que permitiu a formação de vínculo de confiança
,
típic
a
das relações familiares ampliadas. Nessas circunstâncias, a autoridade moral e afetiva exercida pelo réu sobre a vítima revela-se manifesta.

Dessa forma, mostra-se legítima a aplicação da majorante prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal
.

No que concerne ao pleito de detração penal, com possível reflexo na modificação do regime inicial de cumprimento da pena, não há como acolher a pretensão deduzida na presente revisão criminal.

A ausência de documentos idôneos que demonstrem, de forma segura e atualizada, o tempo efetivo de prisão provisória suportado pelo requerente inviabiliza a apreciação do pedido nesta via, uma vez que a aplicação da detração exige base empírica sólida, calcada em registros oficiais do tempo de custódia.

Logo, descabe a análise da pretensão na presente sede revisional, devendo o interessado, se assim entender, submetê-la ao juízo da execução penal, mediante petição instruída com os elementos comprobatórios pertinentes.

Nesse panorama, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não há fundamento jurídico apto a autorizar a desconstituição da sentença penal condenatória, objeto da presente ação revisional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025